Tribunal: TJSP
Processo: 2045319-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória com obrigação de fazer e pedido de reparação de danos morais. Decisão que declarou a revelia da agravante e determinou o desentranhamento de sua contestação. Inconformismo. Sentença proferida nos autos originários. Perda do objeto do Agravo de Instrumento. Recurso prejudicado, com determinação de remessa dos autos ao juízo "a quo".